Tribunal: TJBA
Processo: 0567159-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567159-60.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA EDUARDA SILVA DE ARAUJO Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ERRO DE CÁLCULO NA APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria Eduarda Silva de Araújo, representada por sua genitora, Simone Silva de Araújo, contra sentença da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial resultante de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2011. A autora alegou erro na quantificação do valor pago administrativamente pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., tendo pleiteado a diferença de R$ 3.375,00 com base em laudo pericial judicial, além de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de cálculo na sentença ao aplicar duplamente o redutor percentual da invalidez permanente parcial na apuração da indenização do seguro DPVAT, e se é devida a complementação do valor já pago administrativamente, com os consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial atesta invalidez parcial permanente de grau médio (50%) sobre o abdômen, estrutura anatômica que, segundo a Tabela SUSEP, corresponde a 100% do valor máximo indenizável, razão pela qual o correto seria a aplicação direta do percentual de 50% sobre o teto legal de R$ 13.500,00, resultando em indenização de R$ 6.750,00. A sentença incorre em erro material ao aplicar indevidamente o redutor de 50% duas vezes, fixando a indenização em R$ 3.375,00, valor já recebido administrativamente, em afronta ao conteúdo da prova pericial e à lógica do sistema indenizatório do DPVAT. A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da prova pericial judicial sobre a avaliação administrativa quando devidamente fundamentada (STJ, AgRg no AREsp 260365/SP). A correção monetária deve incidir desde o evento danoso (10/12/2011), nos termos da Súmula 580 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, à taxa legal de 1% ao mês até 02/04/2024, e, a partir de então, pela Taxa Selic. Diante da reforma da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, com condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve observar o percentual de comprometimento da estrutura anatômica atingida, conforme a Tabela SUSEP, sendo vedada a aplicação duplicada de redutores. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso. Os juros de mora fluem desde a citação, à taxa legal vigente à época, com posterior aplicação da Taxa Selic conforme novo regime legal. Prevalece o laudo pericial judicial, quando devidamente fundamentado, sobre avaliação administrativa unilateral para fins de quantificação da indenização securitária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, II, e 5º, § 7º; CC, art. 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 260365/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.02.2013; STJ, Súmula 580; TJ-RJ, Apelação nº 0011130-53.2015.8.19.0067, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567159-60.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA EDUARDA SILVA DE ARAUJO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .